Tribunal: TJES
Processo: 5016146-05.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016146-05.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOVALDI GOMES MARIA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRETENSÃO DE REMOÇÃO DE POSTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO OU DE SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. CONSENTIMENTO DO PRÓPRIO AUTOR QUANTO À INSTALAÇÃO. OBRA DE INTERESSE PARTICULAR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5016146-05.2024.8.08.0030

Recorrente: JOVALDI GOMES MARIA.

Recorrida: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente Rosiane, eis que o recurso foi instruído com declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios (IDs 67564446).

Ementa.

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRETENSÃO DE REMOÇÃO DE POSTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO OU DE SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. CONSENTIMENTO DO PRÓPRIO AUTOR QUANTO À INSTALAÇÃO. OBRA DE INTERESSE PARTICULAR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por Jovaldi Gomes Maria em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada contra concessionária de energia elétrica. Na origem, o autor alegou que poste e fiação instalados em seu imóvel estariam impedindo a realização de obra de saneamento, requerendo sua retirada, bem como indenização por danos morais.

2.O juízo de primeiro grau, reconhecendo a relação de consumo e determinando a inversão do ônus da prova, concluiu pela ausência de comprovação mínima das alegações autorais, julgando improcedentes os pedidos. Irresignado, o recorrente sustenta, em síntese, a suficiência da prova produzida, a má aplicação da inversão do ônus da prova e a configuração do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões controvertidas consistem em: (i)
se houve comprovação mínima da irregularidade na instalação do poste e da alegada obstrução à obra pretendida; (ii) se a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada; e, (iii) se restou caracterizada falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral.
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inicialmente, correta a sentença ao reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relação de consumo entre usuário e concessionária de serviço público, bem como ao determinar a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5.Todavia, a inversão do ônus da prova não desonera a parte autora do dever de apresentar um lastro probatório mínimo acerca dos fatos constitutivos de seu direito. Trata-se de entendimento consolidado, segundo o qual a facilitação probatória não implica dispensa absoluta da prova, mas apenas redistribuição dinâmica do encargo probatório.

6.No caso concreto, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu sequer desse ônus mínimo.

7.Isso porque, embora alegue que o poste e a fiação estejam em local irregular e inviabilizem a execução de obra de esgotamento sanitário, não trouxe aos autos qualquer prova técnica, documental ou mesmo indiciário consistente capaz de demonstrar tal irregularidade.

8.O vídeo colacionado, conforme bem destacado na sentença, não evidencia dano aparente no poste, tampouco comprova que sua localização seja irregular ou impeditiva da obra pretendida.

9.Ademais, o próprio recorrente afirma que houve consentimento para a instalação da estrutura no local, circunstância que fragiliza ainda mais a alegação de ilicitude da conduta da concessionária.

10.Outrossim, apesar de sustentar que realizou solicitações administrativas para a remoção do poste, não apresentou qualquer documento que comprove tais requerimentos, como protocolos, registros de atendimento ou comunicações formais, ônus que lhe incumbia minimamente cumprir.

11.A ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo impede, inclusive, o reconhecimento de eventual resistência injustificada da concessionária, afastando a alegada falha na prestação do serviço. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do TJES:

APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. RETIRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. DIVISÃO DE LUCROS. NÃO HÁ VINCULAÇÃO À PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL. DIREITO DE RETIRADA. NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA DIAS) DIAS. DESLIGAMENTO DO SÓCIO. ROMPIMENTO DO VÍNCULO COM A SOCIEDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANTIDA CONDENAÇÃO PROPORCIONAL ARBITRADA NA SENTENÇA. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO RECURSO IMPROVIDO. I.
Não há que se falar em cerceamento de defesa pela mera ocorrência do julgamento antecipado da lide, quando o magistrado, com base na documentação juntada aos autos, entende possível a prolação imediata de sentença, deixando de produzir provas que não embasarão seu convencimento nos termos do disposto no art. 130 do CPC
. II. Conforme inteligência que se extrai do parágrafo único do art. 368 do Código de Processo Civil, as declarações colacionadas aos autos somente demonstram a declaração do fato, não comprovando o próprio fato em si, que permanece controvertido no processo. III.
Em situações como a ora analisada, o Tribunal da Cidadania já teve a oportunidade de assentar que o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento.
(1ª T., AgRg-Ag 956.845, Rel. Min. José Augusto Delgado, j. 25/03/2008; DJE 24/04/2008) - (...). (TJ-ES - APL: 00038835920158080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 01/02/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2016)

12.Importante destacar, ainda, que eventual alteração da rede elétrica para viabilizar obra de interesse particular do consumidor configura providência que, em regra, deve observar normas técnicas específicas e pode implicar custos a serem suportados pelo interessado, inexistindo ilegalidade, por si só, na negativa ou condicionamento por parte da concessionária.

13.Diante desse cenário, não se verifica qualquer conduta ilícita atribuível à recorrida.

14.Por conseguinte, ausente a demonstração de falha na prestação do serviço, tampouco há que se falar em dano moral indenizável, não sendo possível presumir abalo extrapatrimonial a partir de meras alegações desacompanhadas de prova.

15.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

17.CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA

Tese de julgamento:

1.
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa a parte autora da apresentação de prova mínima do fato constitutivo de seu direito, sendo indevida a responsabilização da concessionária de serviço público quando ausente demonstração de irregularidade na prestação do serviço ou de prévia solicitação administrativa não atendida.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 2º, 3º, 6º VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - APL: 00038835920158080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 01/02/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2016.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)